Tribunal: TJES
Processo: 0020269-69.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020269-69.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 01 ano e 08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa. A defesa pleiteia a fixação de regime prisional mais brando, redimensionamento da pena de multa e concessão da justiça gratuita. A Procuradoria de Justiça suscita questão prejudicial de mérito consistente na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
definir se, à luz dos marcos temporais processuais e da pena concretamente aplicada, encontra-se
prescrita a pretensão punitiva estatal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação, conforme art. 110, §1º, do Código Penal e entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN).

4. A pena aplicada (01 ano e 08 meses de detenção) sujeita-se ao prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. A pena de multa segue o mesmo prazo prescricional da pena privativa de liberdade, conforme art. 114, II, do Código Penal.

6. A publicação da decisão que integrou a sentença em embargos de declaração aperfeiçoou-se em 18/02/2020, marco inicial para a contagem do prazo prescricional, adotado segundo o entendimento do STJ acerca do ato complexo previsto no art. 389 do CPP.

7. O próximo marco interruptivo somente ocorreu em 07/11/2025, ocasião do encaminhamento dos autos ao julgamento da apelação, lapso superior a 04 anos sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

8. Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Punibilidade extinta por prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, entre a publicação da decisão condenatória (inclusive integrativa) e o subsequente marco interruptivo, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II. CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
em face da Sentença constante do id 16956092 - fls. 97/100, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, no regime semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Razões recursais (id
16956092 - fls. 120/123)
, em que a defesa pugna pela aplicação de regime menos gravoso, considerando que a pena fora fixada em patamar muito inferior ao mínimo recomendado pelo regime, redimensionamento da pena de multa, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões (id 16956094),
para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
(id 17036806) para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 07 de novembro de 2016, por volta das 11h40min, policiais civis deslocaram-se até a residência do acusado, situada na Rua Genesio Loureiro, nº 41, bairro Expedito, Cariacica/ES, para averiguar denúncia anônima registrada sob o nº 274141, segundo a qual o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas e manteria diversas armas no imóvel.

Consta, ainda, que, ao chegarem ao local, os agentes chamaram pelo denunciado, que respondeu estar no banheiro, porém demorou a abrir a porta, tendo o policial Kleber Amatuzo Pimenta se dirigido à janela do banheiro e, após alguns instantes viu o denunciado arremessando pela báscula um revólver calibre .38, municiado com duas munições do mesmo calibre.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação de regime menos gravoso, considerando que a pena fora fixada em patamar muito inferior ao mínimo recomendado pelo regime, redimensionamento da pena de multa, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O ilustre representante do Ministério Público de 1º grau pugna pela desprovimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, suscita preliminarmente questão prejudicial de mérito, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tecidas tais premissas, não obstante a tese recursal manejada pelo apelante, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
in casu
.

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (01 ano e 08 meses de detenção e ao pagamento de 18 dias-multa), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 22/11/2016 (id 16956092 - fl. 49), a sentença condenatória fora publicada em 22/10/2018 (id 16956092 - fl. 101), e a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que alterou a pena imposta, foi publicada em 18/02/2020 (id 16956092 - fl. 111).

A propósito, como é cediço, a publicação da sentença penal é ato processual de natureza complexa, que se aperfeiçoa com o recebimento da decisão pelo servidor da secretaria, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal.

Todavia, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de descumprimento dos requisitos formais previstos no referido dispositivo, deve-se considerar como marco da publicação da sentença
a data da prática do ato subsequente
que, de forma inequívoca, ateste a sua publicidade, devendo
in casu
ser considerada a data constante da certidão de fl. 111 (18/02/2020), haja vista que a certidão de remessa ao MP e recebimento pelo referido órgão (fl. 110 verso) não foram preenchidas.

Desse modo, como se percebe, após a publicação da decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração (18/02/2020), os autos somente foram remetidos para julgamento do recurso de apelação (próximo marco interruptivo) em 07/11/2025 (id 16956095).

Desse modo, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal dos acusados.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. Em suas razões recursais, o apelante sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da ficha criminal do acusado e requereu a reforma da sentença para condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, na modalidade superveniente, considerando os marcos temporais estabelecidos no Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, sendo tal efeito transferido para eventual decisão condenatória recorrível em segunda instância. 4. A pena máxima prevista para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de quatro anos de reclusão, fixando o prazo prescricional em oito anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. 5. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (13/12/2016) e o presente momento, transcorreu o prazo de oito anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, julgar extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Tese de julgamento: 1. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, sendo o marco interruptivo transferido para eventual decisão condenatória recorrível em segundo grau. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre, na modalidade superveniente, quando entre os marcos interruptivos definidos no art. 117, IV, do Código Penal transcorrer prazo superior ao estabelecido no art. 109 do mesmo diploma legal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 117, IV. Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 206338/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 10/09/2013, DJe 19/09/2013. (TJES - AC n.º 0000906-52.2016.8.08.0059, 1ª Câmara Criminal, Relatora: Des.ª Rachel Durão Correia Lima, Data do Julgamento: 20/02/2025)

Dessa forma, restam prejudicadas as teses recursais, em razão da extinção da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.